Tribunal: CARF
Processo: 10880.949992/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.949992/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.502 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
ESTATICA ENGENHARIA DE PROJETOS LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PERDCOMP. CRÉDITO SALDO NEGATIVO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
É ônus do contribuinte provar o seu direito de crédito, que poderá ser
infirmado pelo Fisco, com a apresentação da contra prova e fundamentos
cabíveis.
No presente caso, o contribuinte não trouxe aos autos quaisquer documentos
que comprovassem os erros cometidos em suas declarações, nem a existência
do direito creditório alegado, insistindo na suficiência de declarações e
transcrições de lei que, em sua ótica, embasa seu pleito.
Assim, há de se indeferir o pedido de compensação, ratificando a decisão
recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.949992/2008-26
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.502 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949992/2008-26

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 16-33.565, proferido pela 4a Turma da DRJ/SP1, que, ao apreciar a
manifestação apresentada, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente, mantendo os
termos do despacho decisório, que não reconheceu o direito creditório pleiteado, em razão de
divergência entre o saldo negativo informado na DIPJ e o saldo negativo informado no
demonstrativo de crédito do Per/Dcomp retificador no 22612.38792.260307.1.7.02-2904, não
homologando, por conseguinte, os débitos declarados neste e no Per/Dcomp retificar no
30690.29213.080107.1.7.02-7040.
Regularmente
cientificado,
o
contribuinte
protocolou
manifestação
de
inconformidade, juntou os seguintes documentos: despacho decisório e DIPJs de 2000 a 2004; e
alegou, em resumo, que:

Na seqüência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação apresentada, com o seguinte ementário:

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, pugnando por
provimento, onde apresenta seus argumentos.

Voto
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.502 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949992/2008-26

Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Conforme relatado, trata o presente processo de pleito compensatório,
formalizados por meio de Per/Dcomps, onde se busca o reconhecimento de crédito de saldo
negativo de CSLL, atinente ao ano-calendário de 2003.
O Despacho Decisório indeferiu o pedido, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado, em razão de divergência entre o saldo negativo informado na DIPJ e o saldo negativo
informado no demonstrativo de crédito do Per/Dcomp retificador no 22612.38792.260307.1.7.02-
2904, não homologando, por conseguinte, os débitos declarados neste e no Per/Dcomp retificar
no 30690.29213.080107.1.7.02-7040.
Ciente da decisão, o contribuinte defende a regularidade da compensação
efetuada, e para fazer prova do direito creditório que alega ser titular, faz juntada apenas de
DIPJs dos anos de 2000 a 2004.
A DRJ manteve os termos do despacho decisório, não acolhendo os argumentos
de defesa, por falta de liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
Em sede de recurso, o contribuinte reitera seus argumentos de defesa, sem nada
acrescentar à discussão, vide:
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.502 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949992/2008-26

Há de se lembrar que o ônus da prova atua de forma diversa em processos
decorrentes de lançamento tributário e em processos relativos a pedidos de ressarcimento e
compensação.
No lançamento, cabe ao Fisco provar a ocorrência do fato gerador, pela
apresentação dos fundamentos para a exigência fiscal, da descrição do fato, da determinação
exigida e do fundamento legal que o ampare (artigo 142 do CTN), devendo o contribuinte
apresentar as razões de fato e de direito que demonstrem o descabimento do lançamento,
produzindo as provas necessárias para tanto.
Por sua vez, nos pedidos de ressarcimento/compensação, é ônus do contribuinte
provar o seu direito de crédito, que poderá ser infirmado pelo Fisco, com a apresentação da
contra prova e fundamentos cabíveis.
No presente caso, o contribuinte, seja na manifestação seja no recurso, não trouxe
aos autos quaisquer documentos que comprovassem os erros cometidos em suas declarações,
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.502 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.949992/2008-26

nem a existência do direito creditório alegado, insistindo na suficiência de declarações e
transcrições de lei que, em sua ótica, embasa seu pleito.
Nesses termos, tendo em vista que a Recorrente não logrou êxito na comprovação
da existência do crédito que afirma ser titular, indefiro o pedido de compensação, ratificando a
decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntario e, no
mérito, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 671
DF CARF MF
Original